Tribunal: STF
Processo: HC 198236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 20-42.2012.7.11.0011, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de detenção, no regime aberto, ante o crime do artigo 214 (calúnia), combinado com o artigo 218, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento contra militar, em razão das funções), do Código Penal Militar. Deferiu a suspensão condicional da pena, fixando o período de prova em 2 anos. O título condenatório transitou em julgado em 26 de junho de 2017. 
    No processo de execução nº 149-62.2017, o Juiz-Auditor fez ver infrutíferas as tentativas de intimação do paciente, em endereços residencial e profissional, a fim de comparecer à audiência admonitória. Evidenciada ocultação, determinou a cientificação por hora certa. Apesar de constituídos advogados, a revelar conhecimento do agendamento do ato, realçou o não comparecimento. Salientou informado, pelos profissionais, mudança para os Estados Unidos e, depois, Paraguai. Destacou não fornecidos endereços de residência nesses países. Ordenou nova intimação, agora direcionada aos profissionais, remarcando outra vez o ato. Ante o não comparecimento, revogou o benefício, previstos nos artigos 86, § 1º, do Código Penal Militar e 614, § 1º, alínea “a”, do Diploma Processual Penal Castrense, determinando a expedição de mandado de prisão.
    O Superior Tribunal Militar indeferiu ordem no habeas corpus nº 7000997-07.2019.7.00.0000.
    O impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar, enfatizando a condição de civil. Sublinha a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória. Diz residir o paciente no exterior. Ressalta informado o endereço no processo-crime. Articula com o envio de carta precatória considerado domicílio equivocado. Afirma não intimada a defesa da audiência admonitória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a declaração de nulidade da condenação. Sucessivamente, pretende o reconhecimento de vício na intimação e da prescrição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Também foram impetrados, em favor do paciente, os habeas corpus nº 134.080, 146.378 e 147.848. A Primeira Turma indeferiu as ordens, nos termos do voto de Vossa Excelência.
    2. Quanto às alegações de incompetência e prescrição da pretensão punitiva, cumpre reiterar o assentado no habeas corpus 146.378, a versar as mesmas causas de pedir:
    […]
    A competência da Justiça Militar é de direito estrito. Delimita-a o Código Penal Militar. Os contornos da impetração indicam haver sido cometido o crime contra General de Brigada, em situação de atividade, no Quartel General do Exército, sujeito à administração militar. Foi observada a alínea “b” do inciso III do artigo 9º do Código. 
    Quanto à prescrição, tendo em vista a pena máxima de 2 anos para o crime de calúnia e o disposto no artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, o prazo é de 4 anos. O fato narrado ocorreu em 19 de novembro de 2011. A denúncia foi recebida em 6 de fevereiro de 2012 e a sentença data 18 de março de 2015 e foi publicada em 25 seguinte. Não transcorrido o prazo legal entre os fatos citados, inexiste a prescrição da pretensão punitiva.
     Levando em conta a pena definitiva – 1 ano e 4 meses de detenção –, tem-se quadro idêntico no tocante à prescrição pela pena em concreto. 
    […] 
    Ante a pena imposta – 1 ano e 4 meses –, a prescrição da pretensão executória, considerado o artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, dá-se em 4 anos. Iniciado o prazo a partir do trânsito em julgado do título condenatório – 26 de junho de 2017 –, não decorreu o período necessário ao reconhecimento do fenômeno. 
    Ao revogar o benefício da suspensão condicional da pena, o Juiz- Auditor responsável pela execução concluiu frustradas as inúmeras tentativas de intimar o paciente do agendamento de audiência admonitória. Realçou demonstrado estar se ocultando, observado credenciamento de advogados e informações obtidas por Oficial de Justiça que diligenciou nos endereços profissional e residencial. Procedeu à determinação de intimação por hora certa e, em seguida, cientificou os profissionais, sem sucesso. Não procede o articulado pelo impetrante.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator